Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-71.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002846-71.2016.8.14.0031

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: CELIA BEZERRA CARVALHO PENA, OSMAR CARVALHO PENA, ALESSANDRA SOUZA MARTINS, ODEVAL DE CARVALHO PENNA, LUCIMAR XAVIER PENNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0002846-71.2016.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

APELADO: LUCIMAR XAVIER PENNA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

APELADO: ODEVAL DE CARVALHO PENNA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

APELADO: ALESADNRA SOUZA MARTINS

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

APELADO: OSMAR CARVALHO PENA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

ADVOGADO: MARCELO HAJAJ MERLINO

ADVOGADA: MARCIA MARIA TEIXEIRA CIUFFI

APELADO: CELIA BEZERRA CARVALHO PENA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANULAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos da execução provisória de título judicial, em trâmite na Vara Única da Comarca de Moju/PA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da anulação integral da sentença de origem pela 1ª Turma de Direito Privado, com consequente esvaziamento do título executivo judicial que sustentava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a execução provisória pode subsistir com base em capítulos supostamente autônomos da sentença anulada, notadamente quanto à imissão na posse e à lavratura de escrituras públicas, apesar da anulação integral do título judicial pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A 1ª Turma de Direito Privado, ao julgar as apelações cíveis nos processos originários nº 0065083-49.2012.8.14.0301 e nº 0012340-28.2013.8.14.0301, declarou expressamente a nulidade integral das sentenças de primeiro grau por cerceamento de defesa, sem ressalva quanto a eventual subsistência de capítulos autônomos.

4.

A alegação de coisa julgada parcial ou de autonomia dos capítulos da sentença deveria ter sido arguida nos recursos originários, sendo vedado ao juízo da execução – ou ao Tribunal em sede recursal da execução – reabrir discussão já definitivamente decidida.

5.

Prevalece o princípio da preclusão consumativa e da estabilidade das decisões judiciais, conforme entendimento consolidado do STJ, no sentido de que, desconstituído o título judicial que embasa a execução, esta deve ser extinta (nulla executio sine titulo).

6.

A execução não pode prosseguir em relação à lavratura das escrituras nem à imposição de multas por litigância de má-fé, pois carece de título executivo judicial válido e eficaz.

7.

A manutenção da posse consolidada, com base no art. 520, § 4º, do CPC, não se confunde com a possibilidade de seguir com a execução, cuja continuidade depende de título judicial existente e não anulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação integral da sentença pela instância revisora, sem ressalva de capítulos, implica a inexistência de título executivo judicial e impõe a extinção da execução.

2.

É vedado ao juízo da execução ou ao Tribunal rediscutir a subsistência de capítulos da sentença anulada, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa.

3.

Não há execução possível sem título válido, sendo inaplicável a continuidade da execução com base em decisão desconstituída por nulidade processual reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 520, § 4º; 783; 803, I; 1.013; 356; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0065083-49.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 03.10.2022; TJPA, Emb. Decl. no MS Coletivo nº 0002792-05.1996.8.14.0000, Rel. Des. Milton Nobre, j. 02.07.2020; STJ, AgRg no AResp 195013-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.05.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VALE S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que – nos autos da
execução provisória de título judicial de imissão na posse
– julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da anulação da sentença de origem pela 1ª Turma de Direito Privado.

Na origem, a Vale buscou a execução provisória de decisão que lhe assegurava a imissão na posse de imóveis adquiridos e a lavratura das respectivas escrituras. O Juízo
a quo
, entretanto, reconheceu a ausência de título executivo em razão da anulação integral da sentença pela 1ª Turma, mantendo apenas a posse já consolidada, mas revogando astreintes e demais sanções.

Inconformada, a apelante sustenta que os capítulos da sentença relativos à imissão na posse e à lavratura das escrituras não foram objeto de recurso e, portanto, teriam transitado em julgado, constituindo título executivo definitivo.

Invoca os princípios do
tantum devolutum quantum appellatum
(tanto é devolvido quanto é apelado), da
coisa julgada parcial
e da
vedação à
reformatio in pejus
, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução, com o restabelecimento das multas por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 25.656.802).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia está em definir se, mesmo diante da anulação integral da sentença pela 1ª Turma de Direito Privado, haveria subsistência de capítulos autônomos referentes à imissão na posse e à lavratura das escrituras, de modo a manter a higidez da execução.

No julgamento conjunto das apelações interpostas nos processos nº
0065083-49.2012.8.14.0301
(ação de obrigação de entrega de documentação necessária à lavratura de escritura definitiva) e nº
0012340-28.2013.8.14.0301
(ação condenatória por descumprimento de cláusulas contratuais cumulada com indenização por perdas e danos e ação de fazer com tutela antecipada), este e. Tribunal
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulou integralmente as sentenças proferidas nos dois feitos
, determinando o retorno à primeira instância para regular instrução.

O aludido aresto foi publicado com a seguinte redação:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LAVRATURA DE ESCRITURA DEFINITIVA
. (0065083-49.2012.8.14.0301).
IMPROCEDENTE
.
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E AÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
(012340-28.2013.8.14.0301).

PROCEDENTE
. INDEFERIMENTO INFUNDADO DE PROVAS INDICADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 330 CPC/73). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DAS SENTENÇAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADAS.

1.
O órgão julgador não pode subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses. Inteligência dos arts. 330 do CPC/1973 e 355 do CPC/2015.

2. A sentenças que se fundamentam na falta de provas, proferidas em julgamento antecipado do mérito, a despeito do requerimento anterior de produção de provas pela parte, são nulas, por cerceamento de defesa, além de configurarem grave erro de procedimento.

3. Apelações conhecidas e providas para, acolhendo a arguição de cerceamento de defesa, anular as sentenças prolatadas nos autos dos processos nº 00650833-49.2012.8.14.0301 e 0012340-28.2013.8.14.0301, por conseguinte, prejudicada a analise do mérito dos recursos”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065083-49.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2022).

Da leitura da ementa, depreende-se que não houve qualquer ressalva quanto à preservação de capítulos, sendo clara a extensão da nulidade ao conjunto das decisões.

É certo que o CPC/2015 consagrou a teoria dos capítulos da sentença e a possibilidade de coisa julgada parcial (arts. 356 e 1.013). Todavia, a análise acerca da eventual autonomia e subsistência de capítulos da sentença deveria ter sido oportunamente deduzida
no bojo dos recursos manejados nos processos de origem
(0065083-49.2012.8.14.0301 e 0012340-28.2013.8.14.0301), não cabendo ao juízo da execução, nem a este Tribunal em sede de recurso de apelação da execução, reabrir questão já definitivamente decidida no âmbito daquelas apelações.

A insurgência da Vale, portanto, esbarra na preclusão consumativa e no princípio da estabilização das decisões, uma vez que a 1ª Turma foi categórica em anular os julgados sem ressalva, esvaziando o título que embasava a execução provisória.

Nesse sentido:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
DESCONSTITUÍDO
EM AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Evidenciado que o título judicial que aparelha a demanda executiva foi desconstituído, por força de acórdão transitado em julgado em Ação Rescisória, restou extinta a ação executiva – nulla executio sine titulo – e, por consequência, prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em agravo regimental no âmbito da execução. Embargos de declaração prejudicados”.
(TJPA – Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Coletivo – Nº 0002792-05.1996.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Tribunal Pleno – Decisão Monocrática publicada em 02/07/2020).

Como é da sabença geral, não há execução sem título que a embase (
nulla executio sine titulo
). Assim, tendo em vista a desconstituição do título judicial que aparelhava a demanda executiva – com decisão transitada em julgado –, deve ser extinta a
execução que tinha por base aquele título
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir Agravo Interno, no RESP nº 2015/0214421-6 (DJ de 25.04.2017), refletindo a interpretação sistemática dos artigos 783 e 803,I, do CPC, reafirmou, em suas
razões de decidir
, o velho princípio de que
“é nula a execução sem título”
, de modo a deixar claro e induvidoso que, desconstituído o título que embasava a execução em decisão transitada em julgado, desaparecem todas as pretensões nele fundadas e, portanto, prejudicada ação e todos os recursos porventura decorrentes.

Cumpre, no ponto, reproduzir a Ementa do paradigmático julgado, pois demonstra a afirmação de que a matéria foi objeto da
ratio decidente
constante do pronunciamento daquela Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA AO EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 50. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO EM FACE DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO. 1. É requisito da assistência que haja causa pendente. É, portanto, inviável a assistência em processo de execução, no qual não se realiza atividade jurisdicional cognitiva e apenas se busca alteração no mundo dos fatos a fim de que seja satisfeito o crédito. 2.

A execução pressupõe a existência de título líquido, certo e exigível
, atributos que não aproveitam àquele que não participou do processo de conhecimento. 3.

Dada a ausência de utilidade do provimento pretendido no recurso especial, é o caso de se reconhecer a falta de interesse em recorrer. No caso, o acórdão recorrido indeferiu pedido de ingresso do recorrente como assistente em processo de execução;
o título judicial foi objeto de ação rescisória, cujo pedido foi jugado procedente. Desconstituído o título que embasava a execução, não mais se verifica o interesse do recorrente integrar o polo ativo, aplicando-se ao caso o princípio nulla executio sine titulo
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AResp 195013-SP, Unan., Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Dj. 04.05.2017)
[1]
.

Com a anulação integral das sentenças de origem, deixou de existir título executivo judicial que pudesse sustentar a execução provisória em trâmite. A manutenção da posse já transferida encontra respaldo no art. 520, §4º, do CPC, mas não há possibilidade de prosseguimento da execução quanto à lavratura das escrituras ou à aplicação das astreintes, sob pena de se dar eficácia a decisão inexistente.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparo, pois a discussão sobre a autonomia dos capítulos da sentença deveria ter sido travada nos processos originários, oportunidade em que a 1ª Turma, ao reconhecer o cerceamento de defesa, anulou integralmente as sentenças.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo judicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Na forma do CPC, art. 85, § 11, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos dos apelados.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
O negrito não consta do original e objetiva destacar a parte do julgado no ponto de interesse para fundamentação desta decisão.

Belém, 03/09/2025